Tribunal: TJPA
Processo: 0800929-61.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800929-61.2018.8.14.0015

APELANTE: JAIR LEITE DO AMARAL, JAILDO LEITE DO AMARAL

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas cumulada com Indenização por Danos Morais, condenando a operadora de saúde à restituição parcial de valores pagos por cirurgia oftalmológica realizada fora da rede credenciada e julgando improcedente o pedido de indenização moral. O autor sustentou urgência do procedimento e inexistência de profissional habilitado na rede local, requerendo reembolso integral e compensação por danos morais. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem fase de saneamento e sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de fase de saneamento e de apreciação expressa sobre o pedido de produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a nulidade da sentença impõe o retorno dos autos para reabertura da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão formal acerca da distribuição do ônus da prova e do pedido de produção de provas, notadamente da prova testemunhal requerida desde a petição inicial, configura cerceamento de defesa, por comprometer o contraditório e a ampla defesa (CPC, art. 373, §1º, e CDC, art. 6º, VIII).

A realização de julgamento antecipado do mérito, sem prévia intimação das partes sobre o encerramento da fase instrutória, caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e contraria jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem, para saneamento, definição do ônus da prova e regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre a inversão do ônus da prova e o indeferimento tácito de prova testemunhal requerida configuram cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito, sem fase de saneamento e sem oportunizar a instrução probatória necessária, viola o devido processo legal.

A constatação de cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 355, 357 e 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023; TJPA, ApCiv 0004800-84.2017.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 30.08.2022; TJGO, ApCiv 5088976-44.2022.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 26.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J. L. D. A. REPRESENTADO POR JAILDO LEITE DO AMARAL
tendo como ora apelado

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J. L. D. A. REPRESENTADO POR JAILDO LEITE DO AMARAL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada contra a
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Na petição inicial, o autor alegou que, em 2016, foi diagnosticado com deslocamento de retina no olho esquerdo, necessitando com urgência de procedimento cirúrgico de alta complexidade, não havendo, à época, profissional capacitado na rede credenciada da requerida. Informou que, por indicação de médica da própria rede credenciada, realizou a cirurgia no Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos (CBCO), em Goiânia/GO, com recursos próprios, no valor de R$ 23.664,24. Alegou ainda que, no ano seguinte, foi necessária nova intervenção cirúrgica no mesmo local, ao custo de R$ 14.681,07. Assim, pleiteou o reembolso integral das despesas médicas, além de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00.

A sentença recorrida (ID 18759415), reconheceu parcialmente o direito do autor, condenando a requerida à restituição do valor equivalente ao que seria devido a profissional existente na localidade pelo mesmo procedimento, com atualização monetária e juros legais, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, e julgou improcedente o pedido de danos morais, sob fundamento de ausência de abalo à esfera extrapatrimonial. Cita-se:

Do exposto,
JULGO PARCIALMENTE
procedente o pedido deduzidos na inicial para:

I -
Condenar a empresa reclamada, a restituir ao reclamante, tão somente o valor que adimpliria ao profissional médico existente na localidade, pelos serviços prestados – realização da cirurgia
RETINOPEXIA COM INTROFLEXÃO ESCLERAL, VITRECTOMIA e ENDOFOTOCOAGULAÇÃO
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1%, ao mês, ambos a contar da citação, valor a ser apurado através da liquidação de sentença, pelos motivos supra delineados;

II - JULGAR

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, pelos motivos alinhavados.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, Inciso I, do CPC/2015.

Diante da sucumbência maior e considerando o proveito econômico obtido com o processo, condeno o autor a arcar com as custas processuais e com as despesas e honorários advocatícios do patrono do réu, que ora arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível (ID 18759418), sustentando, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a ausência da fase de saneamento e a supressão da instrução probatória, especialmente da prova testemunhal requerida na exordial para comprovar a urgência do procedimento e a inexistência de profissional capacitado na rede credenciada. Alegou ainda ter havido negativa tácita de cobertura por parte da operadora, diante da omissão no fornecimento do serviço, o que configuraria violação ao direito à saúde e à boa-fé contratual, apta a ensejar reparação por danos morais. Por fim, requereu a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, alternativamente, a reforma do decisum para determinar o reembolso integral das despesas e a condenação da ré ao pagamento da indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 18759423), a UNIMED DE BELÉM defendeu a regularidade da sentença e a inexistência de negativa de cobertura, alegando que o autor não procurou formalmente a operadora para autorização do procedimento, nem comprovou a inexistência de profissional credenciado apto a realizar a cirurgia. Sustentou que todos os documentos relevantes estavam nos autos, o que autorizava o julgamento antecipado, e que não se evidenciou conduta ilícita ou fato apto a justificar a indenização por dano moral, requerendo, ao final, a manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 26709942, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento. Destacou a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de origem não se manifestou expressamente sobre o ônus da prova em momento anterior à sentença, nem oportunizou a produção de provas essenciais à demonstração do direito invocado, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar de Cerceamento de Defesa se confunde com o próprio mérito, passo à analisá-lo a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade da sentença prolatada sem a devida instrução processual, notadamente diante da ausência de fase de saneamento e do indeferimento implícito da prova testemunhal requerida pela parte autora, a qual pretendia demonstrar a urgência do procedimento cirúrgico realizado fora da rede credenciada e a inexistência de profissional habilitado na localidade à época dos fatos.

Segundo consta, o autor foi diagnosticado, ainda na infância, com deslocamento grave de retina em um dos olhos, situação que exigia tratamento cirúrgico urgente. Alega que a médica pediatra e oftalmologista da rede credenciada reconheceu a necessidade da intervenção imediata e indicou profissional especializado localizado em outro estado da federação, em virtude da ausência de especialistas aptos na rede local. Diante dessa indicação, a família optou por realizar o procedimento em Goiânia/GO, suportando integralmente os custos.

A sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente o direito à restituição, limitando-o ao valor que seria devido ao profissional existente na localidade, afastando a pretensão indenizatória por danos morais e extinguindo o feito sem oportunizar a devida instrução processual, especialmente a produção da prova testemunhal requerida na inicial, tampouco promovendo fase de saneamento do processo.

Conforme bem pontuado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, há nos autos elementos que indicam não ter havido a adequada delimitação do ônus probatório em momento oportuno.

A inversão do ônus da prova, admitida no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser expressamente estabelecida pelo magistrado antes da fase de instrução, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

A omissão do juízo de origem quanto a esse ponto, aliada ao julgamento antecipado do mérito sem a oitiva das testemunhas indicadas e sem qualquer manifestação formal sobre a inversão do ônus probatório, configura, a toda evidência, cerceamento de defesa.

Tal vício, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, acarreta a nulidade da sentença, impondo-se a remessa dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual. Trata-se de medida que resguarda o devido processo legal, evitando decisões baseadas em premissas que poderiam ser elucidadas por meio da prova indevidamente suprimida.

Neste sentido:

o, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE.
NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) (Grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO, BEM COMO, JULGOU PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE POR ESTA TER ATINGIDO SUA FINALIDADE.
PRINCIPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. I-
Analisando detidamente os autos, observo que o processo tramitou de forma tumultuada, as partes não foram intimadas antes do julgamento antecipado, sendo pegas de surpresa com a sentença que na mesma oportunidade julgou embargos de declaração pendentes e o mérito da ação, encerrando de forma abrupta o processo.
II- Assim, para julgamento antecipado, é necessário que reste esclarecido a não necessidade de produção de prova, posto isso, quando entender o juiz dessa forma, deve expressamente e previamente anunciar o julgamento antecipado da lide, o que não ocorreu no caso. III- O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez formulados pedidos que dependem de dilação probatória, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal. IV- Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004800-84.2017.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA . PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária, sob o fundamento de insuficiência de provas da posse contínua e pacífica, com o animus domini. O autor recorre, alegando cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal solicitada em duas oportunidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida pelo apelante para comprovar a posse do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O juiz deve oportunizar a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, principalmente quando, como no caso, a prova testemunhal foi requerida e não houve decisão saneadora . 4. O julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, configura cerceamento de defesa, o que impõe a nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE5 . Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento: "1. A ausência de oportunização para produção de prova testemunhal constitui cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 355, 357 e 369.Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível 5088976-44.2022.8 .09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, julgado em 26 .07.2023. (TJ-GO 00373708220108090051, Relator.: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

Assim, em consonância com a manifestação ministerial, entendo que a sentença deve ser anulada, a fim de que o juízo a quo promova o saneamento do feito, defina expressamente a distribuição do ônus da prova e permita a produção da prova testemunhal requerida, viabilizando o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para ANULAR a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, nos moldes acima delineados.

É como VOTO.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025